Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA. ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA.

I. Entregue o imóvel dentro do prazo prorrogado mediante “escritura pública de aditamento e ratificação”, não há que se cogitar de indenização por perdas e danos fundadas em atraso.

II. Recursos conhecidos e providos.